Tribunal: STJ
Processo: 5002038-04.2022.8.21.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887455 - RS (2025/0096378-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LAURA SOUSA DA CUNHA
ADVOGADA
: LETÍCIA GELATTI BERTOZZI - RS119800
AGRAVADO
: MACARONNI COMERCIO DE MASSAS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
TERC INTER
: LEUVIAH VITAVARES DE DEUS
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu
o recurso especial.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 1.022 do CPC, 6o,
VI, e 12,
e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, por
caput
ausência de fundamentação e omissão na decisão recorrida, além
de discordar da redução do valor da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para revisar o quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem, especialmente
quanto à responsabilidade civil e ao valor da indenização por
danos morais.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não pode promover a revisão do quadro
fático-probatório, conforme a Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de fatos e provas.
5. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva,
como a interpretação do Tribunal de origem violou os dispositivos
legais indicados.
6. A ausência de fundamentação ou sua deficiência implica no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, conforme a Súmula 284
do STF.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 182bb01a-70dc-4b38-a7dc-1b4443b870d6

7. Agravo em Recurso Especial conhecido, para não conhecer do
Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 182bb01a-70dc-4b38-a7dc-1b4443b870d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887455 - RS (2025/0096378-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LAURA SOUSA DA CUNHA
ADVOGADA
: LETÍCIA GELATTI BERTOZZI - RS119800
AGRAVADO
: MACARONNI COMERCIO DE MASSAS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
TERC INTER
: LEUVIAH VITAVARES DE DEUS
EMENTA

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu
o recurso especial.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 1.022 do CPC, 6o,
VI, e 12,
e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, por
caput
ausência de fundamentação e omissão na decisão recorrida, além
de discordar da redução do valor da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para revisar o quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem, especialmente
quanto à responsabilidade civil e ao valor da indenização por
danos morais.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não pode promover a revisão do quadro
fático-probatório, conforme a Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

5. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva,
como a interpretação do Tribunal de origem violou os dispositivos
legais indicados.
6. A ausência de fundamentação ou sua deficiência implica no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, conforme a Súmula 284
do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial conhecido, para não conhecer do
Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação aos artigos 1.022
do CPC, 6o, VI, e 12, caput e §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
ante a ausência de fundamentação e omissão na decisão recorrida que deixou de se
manifestar sobre pontos importantes, os quais afastariam seu dever de indenizar.
Ademais, a recorrente argumenta, no que se refere ao dano moral, não
ser correta a decisão da Corte de origem, que reduziu o valor da indenização arbitrada
em primeira instância.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da
decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame do
a quo
conheço do agravo
recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não merece
.
prosperar
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

Inicialmente, quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, a
pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação
jurisdicional,
.
entendo que não assiste razão ao recorrente
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 276 - 277 - sem grifo no original):
[...] De acordo com o que dispõe o
do CDC, que trata da
art. 12
responsabilidade pelo fato do produto, tal responsabilidade é
objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando que fiquem
comprovados a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade
entre ambos.
Dispõe o referido artigo:
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e
Art. 12.
o importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização
e riscos.
No caso em tela, as fotografias e os prints das conversas que
constam dos autos eletrônicos não deixam dúvidas de que o objeto
estava no prato de comida, inclusive envolto de matéria orgânica (
1.6, 1.7, 1.8).
Verifica-se que a demandante desincumbiu-se do dever de fazer
prova mínima de suas alegações.
Registre-se, ainda, que mesmo o estabelecimento adotando um rígido
sistema de higiene, é possível que eventualmente falhas relacionadas ao
sistema de qualidade do alimento ocorram, tal como sucedeu no caso,
em que evidenciado o defeito no produto.
Quanto ao dano moral, tem-se que restou caracterizado, pois o Eg.
STJ consolidou entendimento de que o produto alimentício com
corpo estranho expõe o consumidor a risco de lesão à saúde,
caracterizando danos morais ainda que não haja ingestão do
.
alimento
A respeito, cito precedentes de causas análogas:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALIMENTO
IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE CORPO
ESTRANHO.
DANO
MORAL:
CABIMENTO.
QUANTUM.
MAJORAÇÃO. Recurso da demandante que visa à majoração do
montante arbitrado a título de indenização por danos morais.
Alimento impróprio para consumo. Presença de corpo estranho
(mosca) em sanduíche comercializado pela requerida. Ingestão,
sem gravidade à saúde. Inexistindo critérios objetivos de fixação
do valor para indenização por dano moral, cabe ao magistrado
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

delimitar quantias ao caso concreto. Valor fixado em sentença
majorado para R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). DERAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No
50040874520228210142, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado
em: 27-02-2024) - grifei
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALIMENTO
COM
CORPO
ESTRANHO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. Ato
ilícito mantido. Ausência de insurgência recursal, no ponto. O dano
moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir
de lenitivo ao sofrimento da vítima. Indenização mantida em R$
3.000,00 (três mil reais). Apelações não providas.(Apelação Cível,
No 50002814720168210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 28-11-
2023) - grifei
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO
ESTRANHO
EM
PACOTE
DE
BISCOITO.
INGESTÃO
DUVIDOSA. DANO MORAL. A responsabilidade do fornecedor
não depende de comprovação de culpa, a teor do CDC, art. 12,
em específico. O consumidor, como regra, deve demonstrar o
nexo de causalidade e o dano. A parte autora encontrou corpo
estranho no alimento. Caso em que resta configurada a
responsabilidade pelo fato do produto, passível de indenização por
dano moral, na esteira da jurisprudência atual do STJ. O dano
moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir
de lenitivo ao sofrimento da vítima. Indenização reduzida para R$
1.000,00. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível, No
50035018620218210095, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 27-10-
2022) - grifei
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CORPO
ESTRANHO EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO
MORAL OCORRENTE. QUANTUM. 1. Caso em que a parte
autora adquiriu alimento impróprio para o consumo humano, na
medida em que possuía em seu interior larvas de inseto. Prova
dos autos que demonstra a ocorrência da contaminação. Parte
requerida que não apresentou prova capaz de refutar os subsídios
trazidos pela requerente, de modo que o dano, bem como a
responsabilidade civil, restaram reconhecidos. 2. Ausência de
consumo. Segundo o STJ: "É irrelevante, para fins de
caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo
estranho pelo consumidor, haja vista que,invariavelmente, estará
presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do
produto
contaminado."
(R
Esp
1899304/SP).
Abalo
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

extrapatrimonial configurado. 3. Inexistindo critérios objetivos de
fixação do valor para indenizar por dano moral, cabe ao
magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais), observadas as particularidades do caso.
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação
Cível, No 50001043220128211001, Décima Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana,
Julgado em: 28-09-2022) - grifei
Acerca do valor a ser atribuído para a compensação do dano sofrido, a
lei, jurisprudência e doutrina imprimem caráter pedagógico, a fim de que
a reparação sirva como meio de reparar o prejuízo sofrido pela parte
lesada, como, também para desestimular o causador do dano a praticar
novos atos lesivos. Afastado, certamente, o enriquecimento indevido e
injustificado do postulante.
Sabido que, em se tratando de danos morais, inexistem meios capazes
de mensurar-se, com exatidão, o prejuízo sofrido, uma vez que termos
numéricos não podem exprimir o sofrimento experimentado. Neste
sentido é que o caráter punitivo imposto ao agente assume acepção
compensatória.
[...]
Destarte, atento aos parâmetros balizados por esta Corte, bem
como às particularidades do caso, reduzo a indenização de danos
morais para R$1.000,00 (um mil reais).
Isto posto, voto por dar parcial provimento à apelação para reduzir a
indenização de danos morais para R$1.000,00 (um mil reais) [...]
A análise das razões recursais, no que se refere à negativa de
, indica que a parte recorrente limitou-se à
prestação jurisdicional (
do CPC)
art. 1.022
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
súmula 284 do STF
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, indicando os artigos do CDC,
supostamente violados, e aduzindo genericamente a omissão da Corte de origem
. Contudo, a parte agravante não indicou, de forma clara, como a
em analisá-los
interpretação do Tribunal de origem vilipendiou os dispositivos legais.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Em outro giro, no que tange à violação dos referidos artigos, pela
minoração da indenização por danos morais, especialmente pela alegação de VALOR
IRRISÓRIO, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
Superior Tribunal de Justiça
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
(AgInt no
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie."
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não
pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento
fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente,
que a análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
Necessário, além das
ou reprodução de dispositivos legais violados.
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal, notadamente sobre os
pressupostos da responsabilidade civil (nexo de causalidade) e sobre a fixação
, demandaria inevitável revisão do
do valor indenizatório, a título de danos morais
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como
visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

Ante o exposto,
para
do recurso
conheço do agravo
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porquanto inaplicável ao
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:30
Código de Controle do Documento: 5572155c-954b-454e-b1d7-b0899987be5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.887.455 / RS
Número Registro: 2025/0096378-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020380420228215001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURA SOUSA DA CUNHA
ADVOGADA
: LETÍCIA GELATTI BERTOZZI - RS119800
AGRAVADO
: MACARONNI COMERCIO DE MASSAS LTDA
ADVOGADOS : LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
TERC INTER : LEUVIAH VITAVARES DE DEUS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 7461b5bb-e0eb-46b2-aeb6-9c49da30cc14

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 7461b5bb-e0eb-46b2-aeb6-9c49da30cc14